Tribunal: TJMT
Processo: 0005897-51.2006.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Vistos etc.
Certificado nos autos o não recolhimento do preparo recursal (ID 96368477 – fls. 909), este recurso de apelação não foi conhecido, com fundamento nos artigos 1.007 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil (ID 97245960 – fls. 910/911).
Empós, a apelante peticionou nos autos informando a interposição de agravo interno da decisão que indeferiu os benefícios de justiça gratuita, contudo, o sistema PJE ainda assim não o vinculou a este apelo. Assim, requereu pela análise do referido regimental (ID 97503995 – fls. 914/915).
Determinado à Secretaria que certificasse acerca dos fatos narrados (ID 98943471- fls. 923), restou demonstrada a juntada dos autos do Agravo Interno protocolado em apartado sob o n. 1014392-13.2021.8.11.0000, bem como a tempestividade do aludido recurso (ID 101689494 - fls. 924).
Nesse contexto, dada a interposição tempestiva de recurso da decisão que indeferiu a justiça gratuita, tem-se que é nula a decisão que não conheceu do apelo.
Ante o exposto, DECLARO nula a decisão de ID 97245960 (fls. 910/911).
Publique-se. Intime-se.
Empós, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso de agravo interno.
Cumpra-se.